Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-33.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007101-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007101-33.2021.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Sub-Rogatória de Ressarcimento de Indenização ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do artigo 85, §2º c/c §8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
tendo os danos ao segurado sido causados em virtude das chuvas e descargas atmosféricas, conforme conclusão exposta nos laudos técnicos apresentados e, tendo os valores dos prejuízos referentes aos sinistros terem sidos indenizados pela Seguradora, justificadas as razões fáticas e de direito ao ressarcimento aqui perseguido
” (sic).

Aduz que “
a Concessionária Ré NADA TROUXE AOS AUTOS, APENAS MERAS TELAS SISTÊMICAS NO CORPO DA DEFESA INDICANDO QUE SUPOSTAMENTE NÃO HOUVE INTERRUPÇÕES NO FORNECMENTO DE ENERGIA. No entanto, conforme mencionado, o caso em tela se trata de OSCILAÇÕES
” (sic)

Ressalta que “
a Ré, para se eximir do pagamento de qualquer ressarcimento referente aos danos elétricos, deve comprovar a ausência de perturbações na rede elétrica conforme a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, art. 611, que determina que a distribuidora deve investigar, no processo de ressarcimento, a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, já especificado acima
” (sic).

Diz que a ré não cumpriu com as determinações da ANEEL, para fins de averiguação de perturbações em seu sistema interno, trouxe aos autos laudos técnico e Relatório de Regulação que comprovam que os equipamentos foram danificados por uma oscilação de energia, de modo que se desincumbiu do seu ônus, conforme determina o artigo 373, inciso I do CPC.

Assevera que “
ainda que o julgador a quo entenda que os documentos incluídos aos autos pela seguradora apelante seriam genéricos, O LAUDO TÉCNICO (Num. 50433452 - Pág. 1) NÃO SÃO DOCUMENTOS GENÉRICOS, isso porque, documentos genéricos são aqueles produzidos sem especificação, o que não é o caso dos autos, pois nota-se que fora feito por profissional técnico da empresa para aqueles equipamentos que se encontravam na residência da segurada
” (sic).

Sustenta que mostra-se imprescindível a reforma da r. sentença atacada, eis que restou comprovado nos autos, por meio de documentos idôneos (laudo técnico), o nexo de causalidade entre os danos reclamados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Salienta que os documentos apresentados pela seguradora apelante (laudo técnico) foram impugnados apenas de forma genérica pela concessionária ré, razão pela qual são documentos válidos e suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano apurado e a falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.

Assevera que o laudo apresentado pela Seguradora, ora apelante, não fala em INTERRUPÇÕES, mas sim, em DESCARGA ELÉRICA (RAIO)!

Afiança que apenas as telas sistêmicas trazidas aos autos pela Concessionária Ré não são suficientes para comprovar a inexistência de interrupções/oscilações, tendo em vista que não estão completos, conforme determina a ANEEL.

Enfatiza que a “
concessionária ré não produziu nenhuma prova para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, alegando que não encontrara em seu sistema a identificação da unidade seguradora
” (sic).

Ademais “
a concessionária poderia ter suscitado a produção de prova oral para a oitiva do profissional que elaborou o laudo técnico incluso ao feito, O QUE NÃO O FEZ! Além disso, a concessionária ré não impugnou o laudo técnico apresentado pela seguradora apelante, e limitou-se a alegar que nada constava em seu sistema interno, SEM JUNTAR NENHUM DOCUMENTO REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA SUB JUDICE PARA SUSTENTAR SUAS ALEGAÇÕES
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da apelada, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a consequente inversão do ônus sucumbencial, forte no artigo 85 e seguintes do CPC. (Id. 183445294).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 183445300).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 183468717.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou esta ação s
ub-rogatória de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE PARANATINGA), cujo contrato está representado pela apólice nº 118 o 118 17 4002314., por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia 02/02/2020, aduz que em decorrência de oscilações e de picos de energia que atingiram a unidade consumidora do segurado, ocorreram danos elétricos nos equipamentos.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com os acréscimos legais.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e fixou a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raio), como bem consignou o sentenciante, na parte que interessa, senão vejamos:

“
Verifica-se que, sobre os equipamentos do segurado, os laudos de id. 50433452 apontam que as possíveis causas da ocorrência do sinistro se deram em virtude de “ESTÁTICA,
RAIO
OU PICO DE ENERGIA”.

No relatório final do aviso do sinistro (id. 50433451), consta o relato de que os equipamentos foram danificados devido “DESCARGAS ELETRICAS ATINGIU O LOCAL SEGURADO E DANIFICOU VARIOS EQUIPAMENTOS”.

Nota-se, portanto, que neste caso houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida (...)”.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual, a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023